Tribunal: STF
Processo: MS 31637
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 106/2010. DECISÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO CARGO DE DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. INEXISTÊNCIA DE LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANDAMUS PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA contra atos do Conselho Nacional de Justiça consubstanciados no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 0001113-96.2012.2.00.0000 e PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 0001552-10.2012.2.00.0000. 
    As decisões do CNJ acima mencionadas derivam de requerimento interposto pela então MM. Juíza de Direito Sueli Pereira Pini (hoje, já douta Desembargadora) contra decisão do Plenário do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em sede de promoção ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento. 
    Aduziu a requerente que o Tribunal de Justiça do Amapá, a fim de dar cumprimento à decisão do CNJ no PCA nº 3187-60, realizou, em 14 de março de 2012, sessão plenária para promover, pelo critério de merecimento, magistrado de entrância final ao cargo de desembargador. A decisão nesse PCA havia reconhecido a nulidade da sessão realizada em 8 de junho de 2011 e, consequentemente, determinou que o Tribunal realizasse nova votação. 
    Ocorre que, segundo afirmou a requerente, novamente o Tribunal teria repetido os vícios que anularam a sessão anterior. Em especial, alega que não foi dada publicidade prévia acerca da sessão que se realizaria em 14 de março de 2012. Contrariando dispositivo regimental, as intimações para a sessão teriam ocorrido com menos de 48h de antecedência, prazo mínimo exigido pelo RITJAP. 
    Além disso, apontou a requerente que houve desembargadores que se limitaram a repetir os votos já dados na sessão anulada pelo Conselho, ou seja, desrespeitaram a determinação de anular os votos e proferir outro em seu lugar. Assim, a sessão realizada em 14 de março de 2012 teria acabado por repetir idêntica ordem classificatória da sessão anulada anteriormente pelo CNJ, o que, em seu entendimento, revelou as irregularidades dessa nova sessão. 
    Por tudo isso, requereu, liminarmente, a sustação da posse do primeiro colocado, impetrante neste mandado de segurança, prevista para a data de 15 de março de 2012. A liminar foi deferida para suspender a promoção até o julgamento de mérito do presente PCA objeto deste mandamus. 
    A decisão do CNJ foi ementada nos seguintes termos: 
    “EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 106. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÕES SUBJETIVAS. PRECEDENTES. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO DO CNJ. ADOÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA MITIGAR SUBJETIVISMOS.”
    Em 19/12/2012, proferi decisão liminar portando, respectivamente, a ementa e o dispositivo que seguem, verbis:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CNJ. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 106/2010. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR DECISÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO CARGO DE DESEMBARGADOR EXARADA POR TRIBUNAL LOCAL. LIMITE À ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE CONTROLE AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. LIMITES À ADOÇÃO DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. MARGEM DE DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUANTO AOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO. 
    (...)
    Ex positis, defiro a medida liminar para cassar a decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça consubstanciados no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 0001113-96.2012.2.00.0000 e PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 0001552- 10.2012.2.00.0000 e determinar ao Tribunal de Justiça do Amapá que reconduza imediatamente o impetrante ao cargo de desembargador, até decisão ou ordem judicial em contrário deste Pretório Excelso.”
    Em 31/01/2013, a autoridade apontada como coatora prestou suas informações. 
    Em 28/02/2013, a União apresentou agravo regimental da referida liminar. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, destaco que o presente writ resvala em óbice intransponível: há absoluta ausência do interesse de agir, mercê da superveniência dos fatos, os quais narro a seguir. 
    Em primeiro lugar, segundo consta do sítio eletrônico oficial da referida Corte Estadual, destaco que a nobre requerente dos Procedimentos Administrativos, no âmbito do CNJ, a então MM. Juíza de Direito Sueli Pereira Pini, já se tornou eminente Desembargadora do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, inclusive tendo sido já a Presidente do Tribunal. 
    Em segundo lugar, constato que o impetrante, então MM. Juiz de Direito Constantino Augusto Tork Brahuna e posteriormente Desembargador, foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, no bojo do PAD nº 0002256-52.2014.2.00.0000, tendo inclusive esta Suprema Corte negado todos os mandamus por ele impetrados contra o respectivo PAD (MS nº 33.597/DF, MS nº 33.373/DF , MS 34.646/DF). 
    A primeira condição da ação é justamente o interesse de agir, o qual surge da necessidade da obtenção de proteção judicial ao interesse substancial, por meio do processo; ao lado da adequação e da utilidade do prosseguimento desse (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 155). 
     Consoante aponta Humberto Teodoro Junior, o interesse de agir pode ser assim definido, verbis (destaquei): 
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164). 
    Consectariamente, percebe-se que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. Como se percebe, a lide foi extinta pelo próprio regular transcorrer do tempo e, neste momento, a segurança pleiteada traria consequências ilógicas e sem qualquer utilidade. 
    Ora, o “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o cidadão de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar”, de modo que “não se destina à revisão de situações pretéritas e consolidadas pelo tempo” (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1º/8/2014, DJe 21/8/2014). 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno deste STF, EXTINGO o presente mandamus, sem resolução de mérito, máxime da perda superveniente do interesse de agir. Prejudicada a análise dos agravos interpostos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente